Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-61.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012143-61.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA ROGERIA GRIEP - CPF: 901.281.921-00 (RECORRENTE), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012143-61.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Rosangela Rogeria Griep

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRECHO DE VOLTA. MALA LOCALIZADA DEZ DIAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Na exordial, a autora conta que alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, do trecho de Sinop/MT com destino final para Recife/PE, com saída em 05/08/2024 e retorno em 12/08/2024. Ocorre que o voo de retorno sofreu atrasos para o embarque, em razão do fechamento da pista do aeroporto de Campinas, gerando transtornos por estar acompanhada de duas crianças e não ter havido prestação de assistência.

3. Aduz, ainda, que na chegada ao destino final teve conhecimento que a sua bagagem havia sido extraviada, cuja devolução ocorreu apenas 10 (dez) dias após sua chegada, depois de diversas tratativas com a Cia aérea. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

4. No caso em apreço, restou comprovado que houve o atraso no embarque do voo, contudo, motivado pelo fechamento da pista do aeroporto de Campinas/SP, em razão de necessidade de uma aeronave realizar pouso de emergência e estourar o pneu, demonstrado o motivo de força maior no atraso da passageira para chegar ao destino final, o que, por si só, não ensejaria na indenização por dano moral.

5. Entretanto, o extravio da bagagem da autora, que somente foi localizada após dez dias, extrapola os meros aborrecimentos cotidianos ensejando na fixação de indenização por dano moral.

6. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

7. Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pela demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
ISSO POSTO, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido da inicial para
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).,
corrigidos monetariamente (INPC- IBGE) e acrescidos de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025